Tribunal: TJDFT
Processo: 0748530-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. IRDR No 21. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIEL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITO SUSPENSIVO. RETOMADA DA MARCHA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar se deve ser mantida a suspensão do curso do processo, diante da superveniência do julgamento da tese orientadora do Tema no 21 (IRDR), por este Egrégio Tribunal de Justiça.
2. Não há previsão, no CPC, a respeito da necessidade de trânsito em julgado do acórdão do IRDR para que seja aplicada a respectiva tese. 2.1. Ressalte-se, no entanto, que foram interpostos recurso especial e recurso extraordinário contra o acórdão que consubstanciou o aludido julgamento sob a sistemática de recursos repetitivos, sendo certo que ambos os recursos foram admitidos pelo Eminente Desembargador Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça. 2.2. Nesse sentido, aplicam-se à hipótese os artigos 982, § 5o, e 987 § 1o, ambos do CPC.
3. Afigura-se evidente, portanto, que não é apropriada a retomada da marcha processual nos autos que tenham por objeto o tema referente ao IRDR no 21, seja para reconhecer a titularidade do crédito pelos requerentes ou para indeferir o cumprimento de sentença em razão da ausência de legitimidade do requerente para figurar como credor no incidente.
4. Recurso conhecido e desprovido.